Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Thiago de Paula Empreendimentos Imobiliário Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse que maneja em desfavor do agravado – Raimundo ou eventual ocupante do imóvel –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a sua imissão na posse do imóvel identificado como Lote no 08, situado no Conjunto 1, Quadra 400, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF. Não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação de imissão de posse, almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sua imissão na posse do imóvel individualizado, sob o argumento de que, conquanto tenha arrematado o bem em leilão promovido pela Terracap, não pudera adentrar na posse do imóvel, pois encontrava-se ocupado. Esclarecera que o Juízo singular indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara sob o fundamento de que, a despeito da regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomenda aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta do agravado, especialmente em face da pandemia desencadeada pelo COVID-19. Registrara que o provimento antecipatório merece reparos, porquanto restara positivado que é a efetiva titular do domínio do imóvel, encontrando-se indevidamente impedida de exercer seus direitos como proprietária, diante da ocupação ilícita do bem pelo agravado. Destacara que o indeferimento da medida que postulara pelo decisório arrostado ocasiona manifesto prejuízo em seu desfavor, porquanto o agravado ocupa o imóvel sem destinar-lhe qualquer contraprestação, obtendo vantagem desprovida de causa subjacente legítima. Ressaltara que está arcando com o pagamento de IPTU e demais despesas, legitimando a sua imissão na posse do imóvel. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Thiago de Paula Empreendimentos Imobiliário Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse que maneja em desfavor do agravado - Raimundo ou eventual ocupante do imóvel –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a sua imissão na posse do imóvel identificado como Lote no 08, situado no Conjunto 1, Quadra 400, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF. Não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Thiago de Paula Empreendimentos Imobiliário Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse que maneja em seu desfavor do agravado – Sr. Raimundo ou eventual ocupante do imóvel –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a sua imissão na posse do imóvel Lote no 08, situado no Conjunto 1, Quadra 400, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF. Não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão antecipatória formulada pela agravante, almejando sua imissão na posse do imóvel que faz o objeto da ação que promove em sede de tutela provisória. Sustentara a agravante, em suma, a legitimidade da antecipação da tutela, sob o argumento de que, conquanto tenha arrematado o bem em leilão promovido pela Terracap, tornando-se a efetiva titular do domínio, não pudera adentrar na posse do imóvel, pois encontrava-se ocupado indevidamente pelo agravado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Consoante emerge dos elementos acostados aos autos, a agravante, lastreada no título que lhe transmitira a propriedade do imóvel individualizado, consubstanciada na escritura pública de compra e venda que firmara com a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap[2], aviara, em desfavor do agravado, ação petitória almejando, em sede de antecipação da tutela, ser imitida na posse do imóvel que adquirira e cujo domínio restara consolidado em suas mãos. Com efeito, diante da condição de proprietária detida pela agravante, sua imissão na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. Sobreleva notar, desde logo, que a aquisição do imóvel pela agravante sobeja incólume e o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, irradiando os efeitos que lhe são inerentes, consoante escritura pública de compra e venda[3] e certidão de ônus[4] encartada aos autos da ação principal. Dessa forma, não se pode olvidar que é legítimo que à agravante, na condição de legítima proprietária, seja, a princípio, assegurada a posse direta do imóvel que adquirira. Essa é a regra que emerge do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado, verbis: “Art. 1.245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” Nesse diapasão, apurado que a aquisição do imóvel efetivada pela agravante sobejara incólume e que o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, inexorável que lhe devem ser assegurados os efeitos inerentes à aquisição do domínio. Deve ser registrado que a posse exercida pelo agravado não traduz óbice para a desocupação do imóvel individualizado. Com efeito, a agravante notificara extrajudicialmente o ocupante do imóvel no dia 16 de junho passado[5], ficando patente que tivera ciência da aquisição, pela agravante, da propriedade do imóvel e sua intenção de exercer a posse direita sobre o bem. Aferido que restara comprovado que o agravado ocupa ilegitimamente o imóvel, pois carente de justo título, e que, demais disso, a aquisição do imóvel efetivada pela agravante sobejara incólume e que o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, inexorável que faz jus à obtenção dos efeitos inerentes à aquisição do domínio, legitimando que, na condição de legítima proprietária, lhe seja assegurada a concessão da antecipação da tutela correspondente à imissão na posse direta do imóvel que adquirira. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento externado por esta egrégia Casa de Justiça ao enfocar questão similar, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO. 01. Constatado pela documentação juntada aos autos que os Agravados são os proprietários do imóvel, devidamente registrado, bem como que providenciaram a notificação da Recorrente, ocupante do imóvel, que optou por não desocupar o apartamento, caracterizada está a posse injusta e de má-fé necessária ao deferimento liminar da imissão na posse do bem. 02. Recurso desprovido. Unânime”. (AGI n° 20070020150134. Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA. 5a Turma Cível. DJ; 28/05/2008. P. 223) “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ARREMATANTE - PRELIMINAR AFASTADA - PRECEDENTES DESSE EG. TRIBUNAL - NULIDADE DA SENTENÇA - CITAÇÃO DO COMPANHEIRO DA RÉ - DESNECESSIDADE - COMPOSSE NÃO COMPROVADA - ART. 10, § 2°, DO CPC - PRELIMINAR AFASTADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS OCUPANTES DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA . 1. Indiscutível a legitimidade do autor para a ação de imissão de posse, vez que após arrematar o imóvel em leilão extrajudicial, promoveu a inscrição do título aquisitivo no registro de imóveis. 2. Inexistindo a prática de atos possessórios por parte do companheiro da ocupante do imóvel, dispensa-se a sua citação como litisconsorte passivo, nos termos do art. 10, § 2°, do CPC. 3. A notificação dos ocupantes do imóvel encontra-se devidamente comprovada, tanto que vieram voluntariamente aos autos da ação de imissão de posse, aperfeiçoando-se a citação. Ademais, expedida a carta de arrematação, imite-se o arrematante desde logo na posse do bem. Precedentes do Eg. STJ. 4. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão n.360501, 20070710129063APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2009, Publicado no DJE: 08/06/2009. Pág.: 95) “PROCESSO CIVIL. LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL ARREMATADO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. 1. No litígio entre particulares, não há interesse de qualquer dos entes constantes no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, fixando-se competência territorial pelo local onde se situa a coisa. 2. Se a antecipação de tutela não dependia de manifestação da parte adversa, procedendo-se à audiência meramente em vista de conciliação, não há falar-se no cerceamento da defesa. 3. Enquanto não anulado o leilão extrajudicial do imóvel em ação própria, o ato de arrematação se encontra perfeito e apto a gerar seus efeitos, inclusive para que o arrematante busque o ingresso na posse após o registro do título. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n° 20080020181229 AGI, Reg. Int. Proces. 349008, relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, data da decisão: 18/03/2009, publicada no Diário de Justiça do dia 01/04/2009, pág. 71) “CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO REALIZADO COM RESPALDO NO DL 70/66 CARTA DE ARREMATAÇÃO REGISTRADA - PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO - REJEIÇÃO - IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Se a hipótese é de julgamento antecipado da lide, a ausência de audiência de conciliação não se faz necessária, senão para procrastinar o seu desfecho, tanto mais porque a transação é admissível a qualquer tempo. 2. Evidenciado que a prova documental é suficiente para formar a convicção do julgador e que, por isso, não há necessidade de dilação probatória, o julgamento antecipado da causa não constitui cerceio de defesa. 3. Instruída a petição inicial com a carta de arrematação, indispensável à propositura da ação, não há falar em inépcia. 4. A litispendência somente se caracteriza quando presentes os elementos elencados nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 301 do CPC. 5. Não há conexão, quando não lhes for comum o objeto e a causa de pedir (CPC, art. 103). 6. O adquirente de imóvel em leilão público tem direito à imissão de posse contra o ocupante. 7. Apelo improvido. Unânime.” (TJDF, 4a Turma Cível, 20010110132029 APC, Reg. Int. Proces. 295706, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 20/02/2008, publicada no Diário de Justiça do dia 28/02/2008, pág. 1829) grifo nosso Deve ser assinalado, ademais, que os prejuízos experimentados pela agravante derivam do simples fato de que adquirira o imóvel onerosamente e dele não pode fruir, pois ocupado indevidamente pelo agravado. Portanto, não subsiste lastro para se postergar a efetivação do direito de sequela inerente ao domínio, imitindo-se, desde logo, a proprietária na posse daquilo que lhe pertence. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a imissão da agravante na posse do imóvel que legitimamente adquirira determinada pela decisão guerreada. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante, a medida antecipatória deve ser concedida, observados os parâmetros delineados. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória de urgência reclamada, determino a imissão da agravante na posse do imóvel Lote no 08, situado no Conjunto 1, Quadra 400, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada, inclusive para que expeça, de imediato, mandado destinado à intimação do agravado para cumprir o decidido. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 98133671 - Pág. 1/9 (fls. 88/35) – ação principal. [3] - ID Num. 98133671 - Pág. 1/9 (fls. 88/35) – ação principal. [4] - ID Num. 98133670- Pág. 1/2 (fls. 25/26) – ação principal. [5] - ID Num. 98133673 - Pág. 1 (fl. 36) – ação principal.